Tribunal: CARF
Processo: 13852.000309/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13852.000309/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.909 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
SILVIO CARLOS SILVA MENDONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CÔNJUGES EM
COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
O dever prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento decorrente
do poder familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em dever de
prestar alimentos quando há a ruptura da vida conjugal, e não afastamento
temporário do convívio familiar, por motivos profissionais.
Mantém-se a glosa quando não comprovados os requisitos legais exigidos para
a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência e às normas
do direito de família, considerando mera liberalidade os pagamentos
realizados.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13852.000309/2008-86
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000309/2008-86

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 18.413,84, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 38.720,76, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
9.336,23 (fls. 57/61).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-44.281, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 66/71):
DA AUTUAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl. 53, relativo ao(s) ano(s)-
calendário de 2005, por meio do qual foi exigido o valor de R$ 18.413,84, relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física Suplementar, juros e multa.
A notificação em foco decorreu da glosa da dedução da base tributável para o ano-
calendário citado de Pensão Alimentícia.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima referido,
encontra-se relatado as fls. 54, as quais expõem, em síntese:
• Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Foi glosado o valor de R$ 38.720,76 a título de Pensão Alimentícia Judicial, por falta de
comprovação, ou falta de previsão legal para sua dedução.
A pensão alimentícia refere-se à Ação de Oferta de Alimentos oferecidos
espontaneamente pelo alimentante em favor de seus filhos, fixado em processo de
jurisdição voluntária.
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrado em 06/02/2008, as 09:00 horas, fl. 53. A
ciência pelo(a) contribuinte ocorreu em 09/02/2008 (fl. 57). Inconformado(a), o(a)
contribuinte ingressou com a impugnação (fls. 01/10) em 03/03/2008, alegando, em
síntese:
• O agente público está impedido de criar hipóteses de incidência para que haja
tributação, o que só é permitido a Lei fazê-lo.
• É devido a dedução de pensão alimentícia, pleiteada e homologada pelo Poder
Judiciário - processo no 1516/2004 da 1a Vara Cível de Barretos/SP, com base no art. 24
da Lei no 5.478/68.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000309/2008-86

Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 29/09/2010 (fls. 75), o contribuinte, em 14/10/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 77/86), reportando-se e repisando as alegações trazidas na peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Alega, o Recorrente, que a RFB ao tentar interpretar que o termo "deixar a residência",
utilizada no artigo 24 da Lei no 5.478,68, imputando-lhe o significado de rompimento da
convivência, em outras palavras, o afastamento definitivo do lar, pois a lei não
menciona que será preciso explicar o motivo pelo qual o responsável pelo sustento está
deixando ou afastando-se do lar, ou ainda, a lei também não estabelece prazo mínimo ou
máximo em que o afastamento será considerado para a concessão dos alimentos a quem
deles necessitar.
O art. 37, caput, da CF/88, preceitua que um dos princípios norteadores da
Administração é o da legalidade, sob pena de o administrador público ser
responsabilizado por esta violação. A eficácia de todo desempenho da administração
pública tem dependência da Lei, não há liberdade ou vontade pessoal do administrador,
o que importa é a obediência aos ditames e regras previstas no direito positivo, por isso
que, referir-se ao princípio da legalidade é mencionar o total condicionamento do
administrador à pretensão da Lei.
Cita escólio doutrinário.
No caso em comento, trata-se de pensão alimentícia paga pelo impugnante, em favor
dos alimentados já citados, em decorrência de acordo homologado judicialmente, sendo
as retenções feitas pela Policia Militar do Estado de São Paulo, a título de pensão
alimentícia, por ordem do Poder Judiciário, e não por uma mera liberalidade entre as
partes.
Cita jurisprudência da DRJ/POA e CARF, e escólio doutrinário sobre o pagamento de
pensão alimentícia judicial.
Sendo assim, alega que inexiste disposição legal que subordine a ação de oferta de
alimentos à separação de fato dos cônjuges, ou à saída definitiva da residência em
comum pelo alimentante, tanto assim o é verdade pois outro não foi o comportamento
do magistrado a não ser o de homologar judicialmente os alimentos ofertados.
Requer, ao final, o cancelamento do crédito tributário exigido.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000309/2008-86

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas com pensão alimentícia declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas com pensão alimentícia ofertadas a seus filhos Lucas de Paula Mendonça e
Monica de Paula Mendonça, no valor de R$ 38.720,76, nos autos da Ação de Oferta de
Alimentos no 1516/2004, que tramitou na 1a Vara Cível de Barretos/SP, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da despesa
em litígio declarada na DAA/2006.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 66/71) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 57/61), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, basicamente repisando as
alegações da peça recursal – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 68/71),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA — OFERTA DE ALIMENTOS
A questão versa sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de
pensão alimentícia, fruto de acordo homologado judicialmente, decorrente de Ação
de Oferta de Alimentos em que o alimentante, alegando afastamento temporário
do lar por motivos profissionais, se propõe a efetuar pagamentos aos filhos.
Tal ação tem como fundamento o art. 24, da Lei 5.478/68, que tem a seguinte redação:
Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência
comum por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de
comunicar ao juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor,
para comparecer em audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação
dos alimentos a que está obrigado. (grifei)
A Lei no 9.250/95 admite a dedução de pagamentos efetuados a título de desde que haja
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou, a partir do exercício de 2008,
por escritura pública. Desse modo, não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos efetuados por meio de acordos particulares entre as partes.
O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita à interpretação literal das
normas pertinentes. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de
pensão alimentícia. (...)
Na situação sob análise, o contribuinte é casado e decidiu ingressar com Ação de
Ofertas de Alimentos, com fundamento no art. 24, da Lei 5.478/68, para que fosse
homologada judicialmente o pagamento de alimentos que se propunha a pagar. A Lei
não exige que a parte responsável pelo sustento da família declare o motivo que a fez
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000309/2008-86

deixar a residência, mas sim que a deixe! Pelo simples motivo lógico que se os
cônjuges coabitam, se a unidade familiar resta intacta, não haveria razão para
pagamentos de alimentos.
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se retirado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestação alimentar, mas sim de obrigações
próprias entre pais e filhos e entre cônjuges. (...)
Na distinção entre os deveres decorrentes do poder familiar e os deveres obrigacionais
de prestar alimentos reside a essência para deslinde da questão posta nos autos. O dever
de sustento dos cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por ocasião
do rompimento da unido do casal, mesmo antes da formalização jurídica com vistas à
dissolução da sociedade conjugal. O dever de sustentar os filhos é substituído pelo
dever de prestar alimentos quando o filho não se encontra albergado pelo genitor
responsável pelo seu amparo financeiro. Saliente-se que, tanto em relação ao cônjuge
quanto aos filhos, a fronteira entre o dever de sustento e o dever de prestar
alimentos se encontra na saída da residência comum, com ânimo definitivo, do
cônjuge responsável pelo seu sustento.
(...)
No caso em questão, apresentada a petição e tendo sido alegado que o cônjuge
responsável pelo sustento iria "(...) se afastar da cidade por determinado período e com
isto estará afastado também da residência do casal" (fls. 16), todos os requisitos estavam
presentes para que o pagamento fosse homologado segundo o citado art. 24, da Lei
5.478/68. Ao juiz não cabe indagar o motivo e nem questionar o porquê nem a
pertinência da saída do cônjuge da residência. Havendo a oferta e sendo esta compatível
com os rendimentos e necessidades dos dependentes, o acordo será homologado.
Tratou-se de procedimento de jurisdição voluntária, atividade jurisdicional destinada a
conceder tutela a uma das partes ou a ambas, inexistindo pretensões antagônicas.
Ressalte-se que estamos diante de um negócio jurídico para o qual as partes, embora
pudessem realizá-lo sem interveniência do Estado, a este procuram. Devido a suas
peculiaridades, a doutrina jurídica majoritária caracteriza jurisdição voluntária como
administração pública de interesses privados, exercida pelo Poder Judiciário.
Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de prestar
alimentos. Trata-se, como se viu pela transcrição do texto da professora Maria Helena
Diniz, de deveres familiares de sustento e não de obrigação alimentar. Estes
pagamentos não possuem a natureza de pensão alimentícia, mas sim de deveres
decorrentes do poder familiar.
O ato de prover o sustento da família e a assistência mútua entre os cônjuges são
obrigações que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, o contribuinte optou
por pagamentos homologados judicialmente, como poderia ter optado por prosaicas
mesadas, que é o mais comum. Não é usual acordo homologado judicialmente
quando não há nenhum tipo de rompimento da unidade da família.
Deve-se restar claro que "deixar a residência" expresso no art. 24, da Lei 5.478/68
tem um sentido maior do que um afastamento temporário por motivos profissionais de
um dos cônjuges. Deixar a residência pressupõe um animus de rompimento da
convivência, fato que não ocorreu no caso concreto. Frise-se que o autor, ora
impugnante, foi expresso de que o afastamento era temporário - "por determinado
período".
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo
art. 24, da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento da família,
mas sim mero afastamento temporário, por razões profissionais, as despesas a que o
contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda são
aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependente -
assim considerados na forma da legislação do imposto de renda -, despesas médicas e
despesas com instrução.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000309/2008-86

O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência da família. São estas características do fato concreto
em exame que demonstram, as claras, que os pagamentos efetuados não possuem a
natureza jurídica própria das despesas com pensão alimentícia, não se configurando
como despesas aptas a reduzir a base de cálculo do tributo pelo mecanismo da
dedução.

Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
cumprimento das normas do direito de família, assim prescreve o Código Civil/2002, no se
refere a dissolução da sociedade e do vínculo conjugal:
Art. 1.575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e partilha
de bens.
Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e
homologada pelo juiz ou por este decidida.
Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade
recíproca e ao regime de bens.
Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges, e,
no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo
irmão.

Revela notar que, no presente feito, a dedução de pensão alimentícia judicial
decorre de Ação de Oferta de Alimentos do Recorrente a seus filhos, sem, contudo, haver
ocorrido a dissolução/ruptura da sociedade conjugal. Assim, inexistindo a separação de corpos –
diga-se de passagem, sendo certo que a expressão “deixar a residência comum por motivo que
não necessitará declarar” contida no art. 24 da Lei no 5.478/68, ao meu sentir, e em detrimento
das alegações recursais, não se refere ao simples fato de o cônjuge (Recorrente) responsável pelo
sustento deslocar temporariamente para outra localidade por motivo profissional, e sim trata
especificamente do rompimento da vida conjugal – não há como considerar os pagamentos
realizados como pensão alimentícia para fins de obtenção do benefício tributário, mas sim em
mera liberalidade.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000309/2008-86

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2005, exercício 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital